Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$10.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré/recorrente; (ii) dever de indenizar; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; (iv) adequação do valor arbitrado; e (v) requisitos legais da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), especialmente porque a demanda versa somente sobre dano extrapatrimonial, não incidindo entendimento dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. O contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que cancelado o voo internacional contratado, trecho Frankfurt/SãoPaulo/Brasília, previsto para o dia 06/10/24, ante a necessidade de manutenção não-programada da aeronave. Em decorrência, a autora foi reacomodada em voo para o dia seguinte (07/10/24), trecho Frankfurt/Madri/São Paulo/Brasília, mas porque o horário do primeiro trecho não foi cumprido (Frankfurt/Madri), a autora perdeu o voo Madri/São Paulo, sendo novamente reacomodada em outro voo, com novo itinerário, trecho Madri/Lisboa/Brasília, concluindo a viagem em 08/10/24.
6. No caso, a necessidade de manutenção não-programada configura fortuito interno e não é capaz de elidir a responsabilidade da recorrente pelos danos causados à consumidora.
7. Nesse contexto, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos suportados pela autora.
8. A situação experimentada pela autora extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou seus atributos pessoais, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. No mesmo sentido: Acórdão 1970788, 0708217-40.2024.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão 1861814, 07242190420238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, segundo os parâmetros utilizados pelo colegiado, promovo a redução do valor arbitrado na sentença para R$5.000,00 (cinco mil reais).
10. Outrossim, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, deve ser afastado o pedido de condenação da parte à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
13. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373, inc. II; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1970788, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025; Acórdão 1861814, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 13/5/2024.